Tribunal: TJSP
Processo: 1005867-07.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência. Insurgência da embargada. Admissibilidade. Contrato de locação. Divergência das partes quanto à data de entrega das chaves do imóvel. Existência de dois termos de entrega de chaves com datas distintas. Questão que deve ser aclarada por meio de prova testemunhal, já que o fato de o imóvel estar desocupado, por si só, não demonstra que as chaves foram

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência. Insurgência da embargada. Admissibilidade. Contrato de locação. Divergência das partes quanto à data de entrega das chaves do imóvel. Existência de dois termos de entrega de chaves com datas distintas. Questão que deve ser aclarada por meio de prova testemunhal, já que o fato de o imóvel estar desocupado, por si só, não demonstra que as chaves foram entregues. Decisão reformada para anular o "decisum" a fim de determinar a produção de prova oral.

Recurso provido.